Tribunal: CARF
Processo: 10073.721787/2012-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721787/2012-99
ACÓRDÃO
2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO NOSSA SENHORA DO AMPARO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital, Weber
Allak da Silva e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 14a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil Julgamento em São Paulo (SP), consubstanciada no Acórdão no 16-86.064
(fls. 367/394), a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada
pelo sujeito passivo acima identificado, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721787/2012-99
2
Em face do sujeito passivo, foram lavrados dois Autos de Infração (AI), relativos a
contribuições sociais devidas no período de 01/01/2009 a 31/12/2009:
DEBCAD no 51.035.711-3 - AIOP onde foram apurados valores referentes a
contribuições devidas à Seguridade Social: parte da empresa e para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/91,
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados. Também foram apurados valores
referentes à contribuição devida pela empresa, prevista no art. 22, inciso III, da Lei 8.212/91,
incidente sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais sem relação de emprego.
DEBCAD no 51.035.712-1 AIOP onde foram apurados valores referentes às
contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros (FNDE, INCRA, SESC, SENAC e
SEBRAE)., incidentes sobre a remuneração paga aos empregados.
No Relatório Fiscal (fls. 21/27) é informado que a autuada, no período fiscalizado -
em virtude do descumprimento dos requisitos previstos nos incisos IV e V do art. 55 da Lei
8.212/91 ou nos incisos III e VIII, do art. 28 da MP 446/2008, dependendo do período -, teve
suspenso o seu direito à isenção, previsto no art. 195, § 7o. da Constituição Federal, observando-
se o procedimento previsto no art. 32, §§ 1o e 2o, da Lei no 12.101/2009.
Conforme relatado pela autoridade fiscal, com a conduta narrada, qual seja, efetuar
repasses financeiros à outra entidade, sem qualquer instrumento jurídico que assegurasse a
correta aplicação dos recursos, caracteriza a distribuição de parcela do patrimônio da entidade e,
ainda, aplicação de recursos em objetivos não institucionais da entidade, razão pela qual houve a
suspensão da isenção e o lançamento para a apuração do crédito previdenciário correspondente.
A Contribuinte apresentou Impugnação com os seguintes argumentos, conforme
relatório da decisão da DRJ:
2.1. De início, sustenta a tempestividade da impugnação interposta e faz um
breve relato dos fatos.
DO ASPECTO JURÍDICO.
2.2. Passa então, analisar o aspecto jurídico trazidos nos autos de infração,
salientando que a análise da Resolução n. 141 do CNAS, deve levar em
consideração o art. 3o, inciso IV , do seu Estatuto, que dispõe que serão
observados os dispositivos do Direito próprio, do Direito Canônico e da legislação
pátria, donde de forma implícita está inserido o direito as doações a obras sociais
realizadas. Alega, ainda, que o art. 33, do mesmo Estatuto, em seus incisos VII e
VIII, autoriza aplicar os Recursos auferidos (subvenções e doações recebidas) na
manutenção e desenvolvimento das suas finalidades institucionais, dentro do
território nacional, de modo que não incorreu em ilícito, bem como não infringiu a
legislação pertinente.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721787/2012-99
3
2.3. Sustenta que, no caso em questão, tem-se dois aspectos que demonstram, de
forma inequívoca, que não agiu de má-fé e, muito menos, contrariou os
dispositivos legais que regem a matéria, quais sejam: o Termo de Convênio entre
a Impugnante e a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do
Amparo - onde a Donatária cumpre a sua finalidade estatutária conforme reza a
cláusula 3a, onde são mencionados os arts 3o e 4o do seus Estatutos e o Plano de
Ação das Atividades da Donatária, que estabelece no seu item VI-RECURSOS
FINANCEIROS que a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora do
Amparo sobrevive graças às contribuições recebidas das escolas pagantes,
administradas por suas associadas, doações de associadas e outras entidades
inclusive Internacionais".
2.4. Conclui que em momento algum infringiu a legislação citada nos autos de
infração, para ensejar a perda da isenção e via de consequência apuração de
débitos frente as cotas previdenciárias, salientando, ainda, que possui certificação
válida (CEAS).
2.5. Enfatiza que os valores apurados nos Termo de Constatação Fiscal nada mais
são que os 10% ( dez) por cento repassados, na forma prevista no art. 168, § 2o do
Diretório geral da Congregação, que dispõe que cada fraternidade contribuirá
com 10 % de sua renda bruta para o economato geral. Cita ainda o art. 169 da
Congregação.
2.6. Salienta que não distribuiu vantagens ou benfeitorias a qualquer título, e os
diretores e demais membros não recebem remuneração, tendo em vista que
aplicou e aplica eventuais resultados operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos, conforme comprovado pelo Termo de
Convênio e pelos Estatutos, da doadora e da donatária, que demonstram que as
doações não tiveram e não têm o fito de desvirtuar a sua finalidade social.
2.7. Ressalta que as entidades beneficentes somente perdem a isenção, a contar
do vencimento do prazo de validade do Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos, quando o CNAS indeferir sua renovação ou quando a entidade não
tenha a requerido, no prazo legal.
2.8. Argumenta que uma entidade beneficente de assistência social é aquela que
se dedica a uma das atividades descritas no artigo 203 da Constituição Federal,
que não tem fins lucrativos e que preencha os elementos do artigo 14 do Código
Tributário, para obter sua isenção.
2.9. Alega que a MP n.446 é inaplicável, uma vez que perdeu sua eficácia em
razão da Sessão realizada no dia 10 de fevereiro de 2009, quando o Plenário da
Casa a rejeitou, decisão com efeitos ex tunc.
2.10. Solicita que, caso as suas razões não sejam acolhidas, devem ser observados
a interpretação gramatical da Lei, 2.101/20. Deduz que, como o auto de infração
se deu nos idos de 2012, a interpretação gramatical a ser dada face o dispositivo é
que o débito somente poderia ser apurado a partir de 2012.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721787/2012-99
4
2.11. Sustenta que possui direito adquirido à isenção, face o disposto no art. 55, §
4o da Lei 8.212/91, tendo em vista que a isenção lhe foi concedida há mais de 10
anos e o seu certificado está vigente, e ainda, se isto não bastasse, não incorreu
em fraude para invalidar o direito Constitucional
2.12. Conclui que a lei não determina a lavratura do auto de infração em período
pretérito a apuração de provável irregularidade pela isenção concedida, mas
somente após o fato consumado, ou seja, transitado em julgado, razão pela qual
resta nulo o auto de infração lavrado.
Da multa e Juros
2.13. Alega que deve ser afastada a multa, nos termos em que foi aplicada,
primeiro porque não houve dolo ou fraude e muito menos o embaraço à
fiscalização, de modo que artigo 44, II da Lei 9.430/96, em sua redação primitiva,
jamais poderia ser aplicado.
2.14. Sustenta que, como o auto de infração foi lavrado em 2012, quando estava
em vigor a nova redação do artigo acima mencionado, dada pela Lei 11.488, de
2007, a multa a ser aplicada deveria, na pior das hipóteses, corresponder a 50%
(art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96) e não 75% como consta no auto de infração, em
respeito ao princípio da retroatividade da lei, uma vez que essa vem para
beneficiar não para prejudicar o contribuinte.
Dos Juros
2.15. Destaca, ainda, que a taxa Selic, utilizada na apuração dos juros, é
inconstitucional, por ser juros sobre juros, razão pela qual deve ser afastada, nos
termos da Súmula 121 do Colendo STF, que veda a capitalização de juros, ainda
que expressamente convencionada.
DO ASPECTO MATERIAL ( SOCIAL)
2.16. Dentro do aspecto material - Social, sustenta que não há de prevalecer as
lavraturas dos autos de infração, nos moldes que se apresenta, tendo em vista
que os artigos 8o e 12 do Estatuto vigente à época, dispunham que as irmãs
deveriam cumprir as normas religiosas que lhe são próprias, razão pela qual as
doações foram feitas e repassadas, mês a mês, em decorrência do Estatuto e das
Normas Religiosas próprias.
2.17. Considera que, na pior das hipóteses, o lançamento contábil deve ser
considerado como erro material ao utilizar a denominação doação, bem como
irregularidade administrativa pela ausência de documentos escritos no convênio,
como prescreve a Resolução do CNAS vigente à época, devendo ser observado
que, no nosso direito os usos e costumes estão inseridos e como os repasses vêm
de anos, devem ser integrados à regra.
2.18. Sustenta que o imóvel da sua sede é de propriedade da Donatária, razão
pela qual o lançamento contábil deveria ter ocorrido como aluguel, assim não
haveria qualquer questão incidental no repasse, não havendo o auto de infração.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721787/2012-99
5
Dos Juros Legais e Multa de Ofício
2.19. Salienta, novamente que devem ser afastados a multa de ofício e os juros
legais, uma vez que não houve sonegação e muito menos intenção de fraudar,
mas apenas falha de lançamento contábil, de modo que as regras e as normas que
instituem as penalidades citadas não devam ser aplicadas no caso em tela.
Do Pedido
3. Diante do exposto, a impugnante requer? (sic)
a) a nulidade dos autos de infração no AI - DEBCAD: 37.383.836-0, e 37.383.837-9 ,
lavrados de forma ilícita, com violação dos preceitos constitucionais trazidos ao
longo da impugnação.
b) ou, que sejam reduzidos ou afastados a multa de ofício e os juros aplicados.
Da Petição
4.Em 30/08/2018, a Impugnante solicitou a juntada aos autos do instrumento de
fls. 330/331, onde faz as considerações que seguem abaixo.
4.1. Salienta que o presente processo administrativo, foi instaurado face a
lavratura dos autos infrações de números 51.035.711-3 e 51.035.712-1, os quais
foram apurados no Mandado de Procedimento Fiscal MPF de n°
0710500.2012.00103, na argumentação de que não haveria de ser mantida a
isenção fiscal, em razão da instituição denunciada não ter cumprido as normas e
regulamentos norteadores da atividade Filantrópica.
4.2. Informa que face ao MPF de n° 0710500.2012.00103, foi enviado, por parte
da Receita Federal do Brasil, ofício ao Ministério da Educação, que instaurou o
processo administrativo de n° 17883.000001/2012-19, para apuração das
irregularidades noticiadas pelo órgão denunciante.
4.3. Diante da apresentação de defesa prévia por parte da ora denunciada, foi
proferida decisão nos autos do processo administrativo instaurado pelo Ministério
da Educação, o qual, diga-se de passagem, tem competência para decidir sobre o
credenciamento do CEBAS, tendo o mesmo reconhecido a filantropia no período
de 17/4/2007 a 16/10/2010. Decisão esta que publicou no Diário Oficial da União
em 30/09/2016, conforme se depreende pelo documento em anexo.
4.4. Alega que diante da decisão do Ministério da Educação decidido acerca do
credenciamento, jogando por terra as razões exaradas nos autos de infrações,
verifica-se que o presente processo perdeu o objeto, razão pela qual deve ser
baixado e não obstante, excluído do rol constante no processo de n°
10073.720013/2014-11, o qual trata de Arrolamento de Bens.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil Julgamento em São Paulo (SP) julgou
improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário em litígio, cuja decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721787/2012-99
6

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CARGO DA EMPRESA. REQUISITOS.
A entidade beneficente para ter direito à isenção das contribuições de que tratam
os art. 22 e 23 da Lei 8.212/91, deve estar devidamente certificada, ou seja, ser
possuidora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social e
cumprir, de forma cumulativa, todos os demais requisitos previstos, no art. 28 da
MP 446/2008, no período de 01/01/2009 a 12/02/2009, no art. 55 da Lei
8.212/91, no período de 13/02/2009 a 29/11/2009 e, no art. 29 da Lei
12.101/2009, no período a partir de 30/11/2009..
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz
alusão com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da
“isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previstos,
conforme o período, no art. 55 da Lei 8.212/9, no art. 28 da MP 446/2008 ou no
art. 29 da Lei 12.101/2010. Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO - DESNECESSIDADE
A partir da vigência da Lei 12.101/2010, não há a necessidade de emissão do Ato
Cancelatório de Isenção, que estava previsto no art. 55 da Lei 8.212/91, para que
o lançamento possa ser efetuado. Basta apenas a lavratura do Auto de Infração
relativo ao período correspondente, com o relato dos fatos que demonstram o
não atendimento dos requisitos legais para o gozo da isenção e o direito da
isenção será automaticamente suspenso.
MULTA. DE OFÍCIO
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) deve acompanhar os tributos
exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se
disciplinada no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c com o art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996.
APLICAÇÃO DE JUROS. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão da DRJ em 04/04/2019, por via postal (A.R. de fl. 406), a
Contribuinte apresentou, em 06/05/2019, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 445/468, repisando as alegações da Impugnação.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721787/2012-99
7
Foi lavrado Termo de Perempção (fl. 407), com a informação de que a Contribuinte
não apresentara o recurso voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias e os débitos foram inscritos
em dívida ativa da União.
A Contribuinte ajuizou uma ação, a qual teve a teve concedida a tutela antecipada
para suspender a exigibilidade dos créditos, enquanto não houver a sua constituição definitiva,
assim como suspender a inscrição em dívida ativa da União. O Juízo reconheceu a tempestividade
do recurso voluntário apresentado em 06/05/2019, uma vez que a ciência da decisão recorrida se
deu em 04/04/2019.
À fl. 694, consta despacho da PFN, informando sobre o ajuizamento de ação pela
Contribuinte, visando à desconstituição dos créditos tributários lançados por meio dos
DEBCAD/AIs 51035711-3, 51035712-1, 37383836-0 e 37383837-9, encartados aos processos
administrativos fiscais 10073.721786/2012-44 e 10073.721787/2012-99.
Foram anexados: petição inicial (fls. 696/721) e despacho/decisão (fls. 723/724).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Entendo que ocorreu um equívoco na lavratura do Termo de Perempção de fl. 407,
uma vez que o recurso voluntário apresentado em 06/05/2019 era tempestivo, pois a ciência da
decisão da DRJ deu-se em 04/04/2019 e o prazo venceria em 04/05/2019 (sábado), prorrogando-
se até a segunda-feira, dia 6. De todo modo, há uma decisão judicial considerando a sua
tempestividade.
Assim, o recurso é tempestivo. Quanto às demais condições de admissibilidade,
torna-se necessário, inicialmente, verificar a questão do ajuizamento de ação pela Contribuinte.
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL
Conforme informado pela PFN no despacho de fl. 694, a Contribuinte ajuizou ação
anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito com pedido de tutela antecipada, na qual
requer (fls. 720/721):
[...]
2. Seja concedida a tutela de urgência requerida, com base no art. 300 do CPC,
para suspender a exigibilidade do crédito tributário
das cobranças
consubstanciadas no AIDEBCAD de no 51.035.711-3 e 51.035.712-1 (contribuições
sociais devidas no período de 01/01/2009 a 31/12/2009) e autos de infração no
37.383.836-0, no valor de R$ 871.072,14 e no 37.383.837-9, no valor de R$
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2201-012.594 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721787/2012-99
8
146.050,96, com base no artigo. 151, V, do CTN, bem como ocorra o imediato
levantamento dos bens da autora arrolados indevidamente no Processo
Administrativo no 0073.720013/2014-11 - Receita Federal do Brasil;
3. ao final, requer seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim
de que sejam tomadas definitivas as medidas requeridas em tutela antecipada
provisória e seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária entre a
Autora e o Réu, anulando os débitos DEBCAD no 51.035.711-3 (Cota Patronal) e
DEBCAD no 51.035.712-1 (Contribuição Terceiros, consubstanciados nos autos de
infração no 37.383.836-0, no valor de R$ 871.072,14 e no 37.383.837-9, no valor
de R$ 146.050.96;
4. seja determinada a liberação dos bens arrolados para garantia de tais “débitos”
nos autos do Processo Administrativo no 0073.720013/2014-11, sendo expedido
ofício aos órgãos responsáveis pela liberação do arrolamento.
[...]
Assim, diante do pedido judicial no sentido de cancelamento dos Debcads no
51.035.711-3 e 51.035.712-1, em face de alegada inexistência de relação jurídico tributária,
ocorreu renúncia ao contencioso administrativo.
A Súmula CARF no 1 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018) dispõe, de maneira ampla, que a propositura de ação, por qualquer modalidade
processual, implica renuncia às instâncias administrativas.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Assim, em havendo coincidência de objetos nos dois processos, é de se afastar a
competência dos órgãos administrativos para se pronunciarem sobre a questão.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por concomitância
com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 732
DF CARF MF
Original